Tribunal: STF
Processo: ARE 1547314
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.       



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 51) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 31):    



    ‘’PROCESSO Energia elétrica – Fornecimento – Concessionária – CIP – Substituição tributária – Afastamento – Impossibilidade: – O plenário do STF, ao apreciar o RE 573.675, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 44) decidiu pela constitucionalidade da exigência da CIP . – A responsabilidade tributária por substituição, atribuída à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia não ofende os princípios constitucionais nem a legislação.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 41).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 34), a parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 150, § 7º e 145, § 1º, todos da CF/88. 



    Argumenta que a Contribuição para Iluminação Pública, instituída pelo Município de Barretos, possui natureza jurídica de taxa. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da LC nº 316/16, bem como o direito de não ser compelida ao recolhimento da CIP na condição de substituta tributária.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o apelo por entender que a violação constitucional suscitada seria apenas reflexa e devido a incidência dos óbices das Súmulas 280/STF e 636/STF (e-doc n° 46).  



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem justificado suas razões de decidir. 



    Anote-se que o referido artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (RE nº 463.139/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 3/2/06; e RE nº 181.039/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/5/01).



     No caso dos autos, ao analisar a legislação local e infraconstitucional aplicável, o Tribunal de origem assentou a legalidade da atribuição à concessionária de energia elétrica como responsável tributária por substituição da Contribuição de Iluminação Pública, nos seguintes termos:



    ‘’É correta a classificação da Apelante como responsável tributária por substituição da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, vinculado ao fato gerador, que embora não seja contribuinte, tenha obrigação decorrente de expressa previsão legal. 



    O Código Tributário Nacional, prevê expressamente, nos arts.121, inc.II e 128: 



    Art. 121: Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária



     Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 



    I: contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 



    II: responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.



     (...) 



    Art. 128: Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 



    4. A CIP é tributo, na modalidade de contribuição especial, satisfazendo o primeiro requisito de substituição tributária, outrossim, a Lei Complementar nº 316/16, que instituiu a CIP por um período de mais quatro anos (art.1º), passou a prever, expressamente, a condição de substituição tributária da empresa concessionária de energia elétrica, a saber: 



    ‘Art.7º: Fica eleita substituta tributária da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, em relação aos consumidores de energia elétrica do Município e contribuintes do tributo. 



    Par.1º: A responsabilidade tributária da concessionária prevista neste artigo independe do pagamento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. 



    Par.2º: Os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal’. 



     Nesse sentido, é expressa na atribuição de responsabilidade por substituição tributária satisfazendo o segundo requisito legal de que tratam os arts. 121, II, e 128, ambos do CTN. 



    E mais, a vinculação entre o substituto e o fato gerador decorre da ligação da empresa concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica ao fato jurígeno do substituído, pelo fornecimento de energia e pela fatura do consumo, perfazendo-se, com isso, o terceiro requisito legal da substituição tributária.’’ (grifos nossos). 



    Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 636 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021- grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 762.025-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão monocrática encontra-se suficientemente motivada, inexistindo afronta ao texto constitucional. Precedentes. 2. As razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Para concluir pela inexistência de responsabilidade tributária, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional (notadamente a Lei nº 11.101/2005 e o Código Tributário Nacional) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 1.014.135-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, grifos nossos).



    No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 573.675/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09, em sede de repercussão geral, considerou constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. Concluiu-se, ainda, que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido”



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, que decidiu no RE 573.675/SC, que deu origem ao Tema 44 da Repercussão Geral, que a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP é um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente